Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. LEILÃO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 26.109.79 cobrado pelos réus e de todos os demais débitos relativos ao contrato de financiamento do veículo objeto da inicial, devendo os requeridos se absterem de efetuar novas cobranças a ele relativas, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e ii) condenar os réus, em solidariedade, a pagarem ao autor a importância de R$ 2.130,21 (dois mil, cento e trinta reais e vinte e um centavos) de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60399261). Custas e preparo recolhidos.
3. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações e pugna pelo não provimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega ausência de ato ilícito, visto que, conforme descrito no termo de entrega amigável, a devolução do bem à financeira e sua posterior venda em leilão seriam utilizados para amortizar a dívida, e não para quitá-la. Sustenta a inexistência de danos morais, tendo em vista a falta de comprovação. Impugna o valor arbitrado para a compensação moral. Afirma ser ilegal a incidência de astreintes. Subsidiariamente requer a minoração do quantum fixado, uma vez que exorbitante. Pede efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a improcedência dos pedidos nos termos defendidos.
5. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Pedido indeferido.
6. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se, após o distrato amigável do contrato de financiamento e a devolução do veículo, ainda remanesce débito a ser atribuído ao autor, bem como se é regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes efetuado pelos recorrentes.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. Sobressai dos autos que o autor entregou o veículo financiado e realizou distrato em 10.05.2023 (ID 60399172). Consta no termo de entrega amigável, em sua cláusula 2, que: “ Ante a impossibilidade de cumprimento das obrigações decorrentes da aludida operação, o(a) CONTRATANTE entrega neste ato ao BANCO, de livre e espontânea vontade, o(s) bem(ns) referido(s) na cláusula anterior, conforme previsto no inciso II do artigo 1.363 do Código Civil em vigor, ratificando a autorização legal para que, ele BANCO, promova a respectiva venda a terceiros, com aplicação do preço obtido na amortização da dívida pendente e das despesas de cobrança, conforme for apurado, obrigando-se o(a) CONTRATANTE a liquidar o SALDO DEVEDOR REMANESCENTE, Inclusive multas, juros, custas e honorários advocatícios”.
Constata-se que o termo é claro no sentido de que o valor da alienação seria utilizado para abater o saldo devedor e, caso o valor apurado fosse insuficiente para quitação do débito, o recorrido deveria liquidar a diferença.
Nada obstante, observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu em provar o real valor que o veículo foi arrematado, nem mesmo eventuais débitos e/ou crédito, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
Com efeito, manifesta a ausência de dados essenciais relativos à arrematação do veículo, como o valor de alienação e a data do leilão, a fim de aferir qual seria o saldo remanescente do financiamento. Em outra palavras, é inviável avaliar se a venda do bem quitou o débito reclamado ou, até mesmo, se existente crédito disponível ao consumidor.
Nesse contexto, de acordo com o entendimento jurisprudencial já pacificado, o credor fiduciário, ao exercer seu direito de vender o bem devolvido pelo alienante, deve proporcionar condições para o acompanhamento da referida transação e de todos os trâmites correlatos, permitindo que o alienante devedor defenda seus direitos e evite, por exemplo, a venda do bem por preço vil. A financeira credora, que recebe a coisa alienada e não age conforme descrito, assume os riscos de sua conduta inadequada.
A atitude da ré viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o art. 6o do CDC, já que viola direitos básico do consumidor.
Ademais, não se pode olvidar que o objetivo da devolução não é, necessariamente, a quitação do contrato, porque isso depende do valor obtido com a venda do bem financiado devolvido. Ocorre que os réus não lograram demonstrar a que preço o automóvel devolvido pelo autor foi vendido, tampouco que ao autor foi propiciado o acompanhamento dessa tratativa.
Logo, escorreita a sentença.
Sobre o tema: Acórdão 829322, 20140310168034ACJ, Relator(a): MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 21/10/2014, publicado no DJE: 4/11/2014. Pág.: 496.
10. Quanto ao dano moral, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
Na hipótese, além de a parte ré não comprovar o valor de arrematação do veículo, efetuou registro nos cadastros de inadimplentes sem prova da regularidade do valor reclamado, uma vez que não se desincumbiu de demonstrar se haveria, de fato, saldo remanescente a ser vindicado.
11. Quanto ao valor arbitrado na sentença, certo é que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
12. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
13. Logo, o valor fixado atende aos critérios legais.
14. Em relação à multa cominatória em caso de descumprimento de determinação judicia, essa tem por objetivo pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC.
15. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente (STJ. 2a Seção. REsp 1333988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014).
16. No presente caso, o valor arbitrado não alcança montante excessivo, de modo a respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o qual cumpre com a função inibitória da multa.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.